Tribunal: TJDFT
Processo: 0718475-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRELIMINARES. COLABORAÇÃO PREMIADA. PERDÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DOS DADOS TELEFÔNICOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP ATENDIDOS. REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. ACERVO FIRME. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. COMPROVADOS OS DOLOS DE ROUBAR E MATAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TENTATIVA. ROUBO CONSUMADO E LATROCÍNIO TENTADO.
I – A colaboração premiada realizada em outro procedimento, que não determinou a identificação dos comparsas, nem a restituição do bem subtraído, não pode ser considerada no processo sob exame.
II – Não há ilegalidade no acesso aos dados telefônicos do celular de corréu, quando autorizado por ordem judicial.
III – O reconhecimento fotográfico tem validade quando realizado nos termos do art. 226 do CPP, podendo embasar o decreto condenatório, notadamente quando confirmado em Juízo pelo reconhecimento pessoal e pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV – Mantém-se a condenação quando a materialidade e a autoria do crime de latrocínio ficaram demonstradas pela confissão de um dos réus, corroborada pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas policiais, além de laudo pericial e apreensão de objetos relacionados à conduta na residência do corréu.
V – Configura-se o crime de latrocínio quando comprovada a vontade do agente em subtrair o patrimônio, valendo-se da morte como meio para tanto, independente da natureza ou mesmo ausência de lesões. Se os agentes disparam quatro vezes na direção das vítimas, após subtrair o celular de uma delas, afigura-se o dolo voltado para ceifar-lhes a vida, o que impede a desclassificação para o delito de roubo.
VI – A condenação por crime posterior, ainda que transitada em julgado, não configura maus antecedentes.
VII – Sendo o latrocínio crime complexo, que protege o patrimônio e a vida, consumada a subtração e não ocorrendo a morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que desferiram quatro disparos de arma de fogo contra as vítimas, a fração redutora pela tentativa mais adequada seria de 1/2 (metade), sendo inviável aplicação da máxima legalmente prevista (2/3). Preserva-se aquela aplicada na sentença, por favorecer os réus.
VIII – Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido de um réu e parcialmente provido o do outro.